Tribunal: TCU
Processo: 005.189/2023-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em decorrência da ausência do recolhimento de dívida imposta a município, conforme parcelamento solicitado.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de processo de tomada de contas especial instaurada em razão de irregularidades na aplicação dos recursos federais repassados por força do Programa Nacional de Inclusão de Jovens (Projovem) , no exercício de 2014, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, e 16, inciso III, alíneas "b" e "c", da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma lei, e com os arts. 1o, inciso I, 209, inciso III, 210 e 214, inciso III, do RITCU, julgar irregulares as contas do Município de Alto Longá/PI, condenando-o ao pagamento das quantias abaixo discriminadas, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do RITCU) , o recolhimento da dívida aos cofres do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir das datas indicadas até a do efetivo recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor: Data da ocorrência Valor do débito (R$) Débito (D) / Crédito (C) 10/8/2015 19.000,00 D 11/9/2015 9.698,26 D 11/9/2015 9.966,72 D 11/9/2015 3.779,04 D 11/9/2015 10.220,96 D 11/9/2015 2.000,00 D 2/10/2015 12.988,28 D 30/8/2016 170.000,00 D 15/9/2016 7.978,00 D 15/9/2016 8.743,00 D 28/9/2016 10.500,00 D 29/9/2016 139.000,00 D 28/10/2016 177.000,00 D 24/11/2016 3.841,63 D 30/5/2016 6.545,80 C 02/02/2017 40.956,74 C 9.2. autorizar, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não sejam atendidas as notificações; 9.3. dar ciência do presente acórdão ao responsável e ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação.